Tribunal: TJSP
Processo: 1002420-49.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. Preliminar. Legitimidade passiva do Município de São Paulo, que presta os serviços de saúde por meio dos Hospitais Municipais. Mérito. Pretensão do autor de ver os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do falecimento de sua esposa por câncer de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. Preliminar. Legitimidade passiva do Município de São Paulo, que presta os serviços de saúde por meio dos Hospitais Municipais. Mérito. Pretensão do autor de ver os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do falecimento de sua esposa por câncer de pâncreas, alegando que houve erro de diagnóstico e tratamento inadequado. Sentença de improcedência na origem. Conjunto probatório insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade e a ocorrência do alegado erro médico. Laudo pericial indicando que houve tratamento adequado e dentro das boas normas de conduta e ética médica. Doença que acometeu a paciente extremamente grave e letal, com reduzida probabilidade de sobrevida. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.